Tribunal: TJES
Processo: 0000008-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO ALVES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
2. No presente caso, o Magistrado fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber: 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, 79 (setenta e nove) pedras de crack, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, bem como a quantia, em espécie, de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), encontrada dentro da sua cueca. Ademais, no caminho percorrido pelo autuado, localizaram 01 (uma) arma de fogo calibre 38, com 06 (seis) munições no tambor e 04 (quatro) munições no chão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) caixa de seda zomo e 02 (dois) aparelhos celulares.
3. Incabível a substituição da prisão, por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000008-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO ALVES SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia, que decretou que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

O impetrante, sustenta, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva; e
[2]
a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto aos fatos, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante Delito, os policiais militares se dirigiram até o local dos fatos, após diversas denúncias, de comercialização de entorpecentes e a circulação de indivíduos portando arma de fogo na região. Ato contínuo, ao realizarem o patrulhamento a pé, 02 (dois) indivíduos, que, aparentemente, portavam arma de fogo e uma sacola em mãos, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga, sendo 01 (um) deles, o ora paciente, posteriormente, alcançado pelos agentes. Assim, ao realizarem a busca pessoal no indivíduo, encontraram consigo, dentro da referida sacola: 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, 79 (setenta e nove) pedras de crack, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, bem como a quantia, em espécie, de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), encontrada dentro da sua cueca. Ademais, no caminho percorrido pelo autuado, localizaram 01 (uma) arma de fogo calibre 38, com 06 (seis) munições no tambor e 04 (quatro) munições no chão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) caixa de seda zomo e 02 (dois) aparelhos celulares.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De antemão, não vislumbro motivação para revogar a prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
restaram demonstrados no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Boletim Unificado, nos Termos de Declaração, prestada pelos Policiais Militares, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e no Relatório Final de Inquérito (Id n.º 7003784, págs. 06-59).

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que o Magistrado fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme já mencionado acima.

Acrescento que também foi objeto de apreensão, a quantia, em espécie, de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), 01 (uma) arma de fogo calibre 38, com 06 (seis) munições no tambor e 04 (quatro) munições no chão, e 01 (uma) balança de precisão, evidenciando o envolvimento habitual do agente com a traficância.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva foi, corretamente, decretada, para resguardar a ordem pública, encontrando-se em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 3.
A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes
(balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e
de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 720476 SP 2022/0023820-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Por conseguinte, inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 7124666),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.